Tribunal: TJSP
Processo: 2146728-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.